Tribunal: TJDFT
Processo: 0727067-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0727067-78.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: ELDER ALVES BRAGA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado no 0727067-78.2020.8.07.0016 interposto por BANCO PAN S.A em face de ELDER ALVES BRAGA contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para declarar nulo o contrato celebrado entre as partes, na modalidade cartão de crédito consignado, determinar a suspensão dos descontos a título de RMC, bem como para determinar que o autor, em decorrência do retorno ao status quo ante, efetue a devolução ao réu da diferença do valor recebido com o que foi descontado, que perfaz a quantia de R$ 3.358,55, corrigido monetariamente. Na petição de id no 24614382 a recorrente informou a realização de acordo extrajudicial, requerendo a sua homologação por este juízo. A composição entre as partes pode ser feita a qualquer momento e tratando-se de direito disponível deve ser homologado. A próposito, o nosso ordenamento jurídico, em especial o Código de Processo Civil dá primazia à composição civil e nos termos dos art. 139, V, do CPC, incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, autocomposição, Em face do exposto, homologo o acordo formalizado na peça de id no 24614382 para que surta seus legais e jurídicos efeitos, com base nos arts. 22, parágrafo único, e art. 57 da Lei 9.099/95. Preclusa, devolvam – se os autos ao juízo de origem para os devidos fins. Brasília/DF, 14 de abril de 2021 11:21:16. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator